Tribunal: TJMT
Processo: 1016056-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 1016056-16.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JOÃO MATEUS FERREIRA SANTANA
Vistos, etc.
Considerando que o juízo positivo de admissibilidade recursal já foi realizado na decisão de Id. 67137994, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v